Tribunal: CARF
Processo: 18470.725912/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725912/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância
administrativa que deixa de analisar argumentos da contribuinte expostos em
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725912/2011-88
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações “Do equívoco da atuação fiscal - da ausência
de configuração do auxílio alimentação como salário-contribuição”, “Da impossibilidade de
cobrança de contribuição destinada ao instituto nacional de colonização e reforma agrária
(INCRA) em face da recorrente” e “Da insubsistência das multas constantes nos autos de
infração nos 37.351.233-3 e 37.351.234-1”, para, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-
lhe provimento parcial para reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, devendo os
autos retornarem a DRJ para novo julgamento, devendo nele serem também apreciadas as
alegações de impugnação no sentido de gozar a recorrente, no período de apuração objeto do
lançamento, de isenção/imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88. Vencido o conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, que não acolheu a preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18470.725912/2011-88, em face do acórdão no 1249.668, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 24 de setembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, referente ao período de 07/2006 a
12/2007, com ciência pessoal do contribuinte em 27/07/2011, consubstanciado nos
Autos de Infração de Obrigação Principal abaixo elencados:
Debcad no 37.351.2325 - contribuição previdenciária (parte patronal) e contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, no valor de
R$ 6.694.612,96 (fls. 03);
Debcad no 37.351.2309 – contribuição não descontada dos segurados empregados, no
valor de R$ 9.254,93 (fls. 98);
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Debcad no 37.351.2317 – contribuição descontada dos segurados, no valor de R$
111.749,28 (fls. 109);
Debcad no 37.351.2295 – contribuições destinadas a outras entidades e fundos, no valor
de R$ 1.376.907,89 (fls. 133).
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
2. Também foram lavrados os seguintes Autos de Infração de Obrigação Acessória:
Debcad no 37.351.2333 – por ter deixado a empresa de informar ao INSS, por
intermédio da GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do mesmo CFL 67 (fls. 205);
Debcad no 37.351.2341 – por ter a empresa apresentado GFIP com informações
incorretas ou omissões CFL 78 (fls. 206).
DO RELATÓRIO FISCAL
3. Do que consta do Relatório Fiscal dos Autos de Infração (fls. 245/291), releva
destacar os seguintes relatos da autoridade responsável pela autuação:
No período do débito o contribuinte se auto-enquadrava como imune da obrigação pelo
recolhimento de contribuições sociais, informando o código FPAS 639 em GFIP,
porém, em consulta ao sistema Plenus, tela “CONFILAN – Consulta a Entidades
Filantrópicas – INSS/CNAS”, foi constatado que o mesmo teve sua isenção cancelada
desde 01/08/2002, conforme tela de consulta (Anexo I);
Por conta disso, foi solicitado que a EQPREV/DRF/RJ II se manifestasse a respeito da
situação do contribuinte. Em resposta, esta equipe asseverou que, de fato, o
cancelamento da isenção se deu 01/08/2002, através do Ato Cancelatório no
17.002/0001/2003, em conformidade com a informação contida no “CONFILAN”;
Disse, ainda, a EQPREV/DRF/RJ II que o mencionado Ato Cancelatório já foi julgado e
mantido pela 4o Câmara de Julgamento do então Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS, através do Acórdão no 2380/04;
Em face das informações acima, concluiu a fiscalização que a empresa não se
encontrava no gozo da isenção das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91 no período objeto do presente débito (07/2006 a 12/2007), pelo que a
enquadrou, de ofício, no código FPAS 574 (Estabelecimentos de Ensino), no lugar do
código FPAS 639;
Foram apuradas as contribuições incidentes sobre a diferença entre as bases de cálculo
das folhas de pagamento digitais dos segurados empregados e contribuintes individuais
– e as declaradas nas últimas GFIP exportadas no sistema GFIPWEB antes do início da
ação fiscal, bem como a cota patronal relativa às informações declaradas em GFIP, as
quais não foram calculadas em decorrência da aposição do código FPAS 639. As
retenções feitas sobre as remunerações dos segurados, por outro lado, não foram
apuradas, porquanto o código 639 não interfere no seu cálculo;
Foram apuradas as importâncias pagas a título de alimentação aos empregados,
escrituradas nas contas contábeis no 3.1.2.01.04.01“
Refeições e Lanches” e 3.1.1.02.01.10 “Alimentação”, tendo em vista que o
contribuinte, após ser intimado a apresentar o comprovante de adesão ao PAT,
informou, por escrito, que no período de 2006 e 2007 não estava cadastrado no
programa;
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

A empresa foi intimada, ainda, a apresentar planilha contendo os valores gastos, por
competência, com a alimentação de cada empregado, tendo alegado, por escrito, em
resposta, dificuldades em individualizar a alimentação de cada trabalhador, haja vista a
inexistência de um banco de dados com estas informações. Destarte, para o cálculo da
contribuição a cargo do segurado, não descontada, não restou outra alternativa, a não ser
aplicar a alíquota mínima de 8%;
Da base de cálculo referente aos gastos com alimentação, foram excluídos os valores
descontados das remunerações dos segurados, constantes das rubricas “0253desconto
cantina” e “0257alimentação” das folhas de pagamento;
Foram apuradas as contribuições incidentes sobre a diferença entre as remunerações
pagas pela prestação de serviços de pessoas físicas lançadas na contabilidade, na conta
no “3.1.2.01.07.04 Serviço de Terceiro Pessoa Física”, e as informadas nas folhas de
pagamento de autônomos;
Também se constituiu o crédito sobre as contribuições descontadas dos segurados
empregados em folha de pagamento, que deixaram de ser declaradas em GFIP e
integralmente recolhidas aos cofres públicos;
No que diz respeito à omissão de fatos geradores em GFIP (CFL 78) no período de
07/2006 a 12/2006 e 01/2007 a 12/2007, a fiscalização observou nas folhas de
pagamento apresentadas que as remunerações de inúmeros empregados e da totalidade
dos autônomos que prestaram serviço ao contribuinte deixaram de ser declaradas em
GFIP, conforme detalhado, por competência, no Anexo VIII, intitulado “Base de
Cálculo e Desconto de Segurado Folha x Base de Cálculo e Desconto de Segurado
GFIP – 07/2006 a 13/2007”;
A empresa também deixou de declarar em GFIP a totalidade das remunerações pagas a
contribuintes individuais lançadas na conta no “3.1.2.01.07.04Serviço de Terceiro
Pessoa Física”, cujos valores eram superiores aos informados em folha de pagamento,
consoante discriminado no Anexo IX, de título “Pagamento a Autônomos: Folha x
Contabilidade”, bem como as importâncias despendidas com alimentação sem a devida
inscrição no PAT;
Quanto à infração compreendida pelo CFL 67, a fiscalização constatou, através de
consulta ao sistema GFIPWEB, que o contribuinte não transmitiu GFIP para as
competências 13/2006 e 13/2007, o que se tornou obrigatório a partir da versão SEFIP
8.0, de 11/11/2005;
Para o cálculo das referidas multas por descumprimento de deveres instrumentais (CFL
78 e 67), a fiscalização observou o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, que trata da
retroatividade benéfica ao infrator, haja vista as mudanças implementadas pela MP 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que introduziu novo regime
jurídico para o cálculo das penalidades cominadas no caso de omissão ou inexatidão de
informações em GFIP, tendo concluído o seguinte:
a) no caso do CFL 67, tendo em vista que não houve entrega de GFIP para qualquer
estabelecimento da empresa e que as infrações foram perpetradas antes da entrada em
vigor da mencionada MP, a fiscalização comparou a antiga e a nova legislação que
fixam a penalidade a ser cominada para o ilícito em questão, pelo que se revelou mais
benéfico ao contribuinte a aplicação da multa de mora de 24%, mais a multa de
obrigação acessória enquadrada no CFL 67;
b) no caso do CFL 78, considerando que as últimas GFIP que se encontram exportadas
no sistema GFIPWEB foram transmitidas após 03/12/2008, isto é, após a entrada em
vigor da MP 449/08, a fiscalização impôs ao contribuinte a multa de mora de 24% sobre
as contribuições não recolhidas (legislação antiga) e a multa de obrigação acessória
(CFL 78) pela omissão de fatos geradores em GFIP (legislação nova);
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

4. Em 25 de agosto de 2011, o contribuinte impugnou todos os Autos de Infração,
invocando, em síntese, as seguintes razões de defesa:
Para os Autos de Infração no 51.251.2295 (fls. 488/505), 37.351.2325 (fls. 513/530) e
37.351.2317 (fls. 543/560)
Que entidade beneficente de assistência social não é apenas a instituição filantrópica,
mas também aquela que se dedica a uma das atividades descritas no art. 203 da
Constituição Federal e na ADIN 2.028/DF, que não tenha fins lucrativos e que preencha
os requisitos do art. 14 do CTN e do art. 55 da Lei 8.212/91;
Que a questão foi pacificada a partir da publicação da MP 213, de 2004, que instituiu o
PROUNI, convertida na Lei 11.096/05, a qual dispõe que a instituição de ensino
superior somente será considerada como entidade beneficente de assistência social caso
ofereça 11% em bolsas integrais;
Que diante da sua participação no PROUNI não restam dúvidas acerca do seu caráter
beneficente, bem como de sua isenção (imunidade) das contribuições sociais;
Que possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
vigente, deferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS;
Que em razão do indeferimento do certificado para o período de 07/2006 a 12/2007
foram interpostos recursos ordinários ao Ministro da Previdência Social, sendo que, nos
moldes do Parecer/CJ 2.272, somente após deliberação pelo CNAS pode o INSS
cancelar a isenção;
Que os processos relativos ao pedido do CEBAS foram deferidos, não havendo motivo
justo para a autuação;
Que nos termos do art. 39 da MP 446, de 10/11/2008, os pedidos de reconsideração e/ou
recursos interpostos em razão do indeferimento dos pedidos de renovação do CEBAS
pelo CNAS serão automaticamente deferidos;
Que embora tenha a MP sido rejeitada pelo Presidente da Câmara, foi interposto recurso
da decisão, com efeito suspensivo, mantendo em vigor os seus efeitos;
Que durante a vigência dos efeitos da MP, foram editadas as Resoluções no 3, 7 e 11 do
CNAS, regulando os seus artigos 37, 38 e 39;
Que embora não tenha sido editado o Decreto Legislativo previsto no art. 62 § 3o da
Constituição, os atos e relações jurídicas praticados mantém sua vigência, conforme §
11 do preceito constitucional;
Que o Parecer CJ/MDS 192/2009 CJ/MDS concluiu que os atos praticados na vigência
da citada MP produziram efeitos, restando clara a manutenção do deferimento dos
certificados, por força das Resoluções emitidas pelo CNAS, em especial a de no 7;
Que a fiscalização ocorreu já sob a vigência da Lei 12.101/09, que revogou o art. 55 da
Lei 8.212/91, determinando novas regras quanto à isenção, pelo que deveria ter sido
executada em respeito ao seu art. 29, c/c art. 8o do Decreto 7.237/10;
Que por possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e por se
encontrar em análise pelo Ministério da Educação o atual processo de renovação,
verifica-se que a entidade está em pleno gozo da imunidade das contribuições sociais;
Que os certificados possuem efeito ex tunc, conforme assentou o STF no julgamento do
RE 115510/88, não interessando o momento do fato gerador, mas sim o momento em
que os requisitos da isenção foram adimplidos;
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Para o Auto de Infração no 37.351.2333 (fls. 506/512)
A multa imposta fere os princípios constitucionais da vedação ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade;
Para os Autos de Infração no 37.351.2341 (fls. 531/542) e 37.351.2309 (fls. 561/572)
As multas impostas ferem os princípios constitucionais da vedação ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade;
Possui certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS vigente,
deferido em janeiro de 2008 pelo plenário do CNAS, tendo sido renovado, conforme
Resolução
no
07/2008,
relativa
aos
processos
no
44006.004461/200003,
71010.002554/200321 e 71010.004524/200601;
Os processos no 44006.004461/200003, 71010.002554/200321 e 71010.004524/200601
encontram-se deferidos, não havendo justos motivos para a autuação;
Nos termos do art. 39 da MP 446, de 10/11/2008, os pedidos de reconsideração e/ou
recursos interpostos em razão do indeferimento dos pedidos de renovação do CEBAS
pelo CNAS serão automaticamente deferidos;
Embora tenha a MP sido rejeitada pelo Presidente da Câmara, foi interposto recurso da
decisão, com efeito suspensivo, mantendo em vigor os seus efeitos;
Durante a vigência dos efeitos da MP, foram editadas as Resoluções no 3, 7 e 11 do
CNAS, regulando os seus artigos 37, 38 e 39;
Em razão da não edição do Decreto Legislativo previsto no art. 62, § 3o da Constituição
Federal, os atos e relações jurídicas praticados mantém sua vigência, conforme § 11 do
mesmo preceito constitucional;
O Parecer no 0192/2009 CJ/MDS concluiu que os atos praticados na vigência da citada
MP produziram efeitos, restando clara a manutenção do deferimento dos certificados,
por força das Resoluções emitidas pelo CNAS, em especial a de no 7;
A fiscalização ocorreu já sob a vigência da Lei 12.101/09, que revogou o art. 55 da Lei
8.212/91, determinando novas regras quanto à isenção, pelo que deveria ter sido
executada em respeito ao seu art. 29, c/c art. 8o do Decreto 7.237/10;
Assim, por possuir o certificado de entidade beneficente de assistência social e por se
encontrar em análise pelo Ministério da Educação o atual processo de renovação,
verifica-se que a entidade está em pleno gozo da imunidade das contribuições sociais;
No que diz respeito à certificação, os certificados possuem efeito ex tunc, conforme
assentou o STF no julgamento do RE 115510/88, não interessando o momento do fato
gerador, mas sim o momento em que os requisitos da isenção foram adimplidos;
Protesta, por fim, pela produção das provas admitidas em direito, em especial as
documentais, nos moldes do que preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 655/663
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

CONTROLE
INCIDENTE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
FORO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado à autoridade julgadora administrativa exercer o controle incidental das normas
através do contencioso fiscal.
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO. DECISÃO DEFINITIVA NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
COISA
JULGADA.
CONTENCIOSO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
A matéria objeto de decisão de mérito passada em julgado no âmbito administrativo,
mantendo o ato cancelatório de isenção, não poderá ser rediscutida, incidentalmente, na
via do contencioso fiscal, ressalvado o controle jurisdicional.
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, ressalvada a ocorrência das hipóteses excepcionais que autorizam a dilação
do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“13. Ante ao exposto, afigura-se correta a autuação, pelo que resolvo negar provimento
à impugnação, mantendo o crédito tributário.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 669/764,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como tecendo novos argumentos, bem
juntou documentos.
Por meio da Resolução CARF no 2402-000.395, de 15 de outubro de 2013, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscalizadora
verifique, objetivamente, se a Recorrente cumpria, à época dos fatos geradores, todos os
requisitos previstos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91.
A diligência foi realizada, conforme Relatório de Diligência, de fls. 1201/1206.
A contribuinte apresentou impugnação ao Relatório de Diligência, conforme fls.
1364/1382, juntando documentos.
O processo foi sobrestado, ante a temática versar sobre repercussão geral
reconhecida pelo STF.
Do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622 pelo STF, os autos
retornaram para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento parcial do recurso voluntário. Não conhecimento dos
documentos juntados em segunda instância.
Em impugnação contendo doze páginas, às fls. 561/572, a contribuinte alega ser
entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social e portadora dos títulos
de utilidade pública federal e estadual, que possui como objeto social à prestação de serviços
educacionais.
Defendeu a aplicação do princípio da vedação de confisco em relação às multas
que lhe forma aplicadas e a ausência de fundamentos para a gradação das multas, defendendo a
aplicação do princípio da proporcionalidade.
Quanto ao mérito, em que pese o período de apuração do lançamento ser
01/07/2006 a 31/12/2007, argumentou que possui certificado de entidade beneficente de
assistência social - CEBAS, vigente, deferido em julgamento no plenário do Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, em janeiro de 2008 em que foi renovado conforme Resolução n°
07/2008 publicado no DOU de 31/01/2008.
Após, discorre quanto a Medida Provisória no 446/2008 e quanto a Lei no
12.101/09, postulando, ao fim, a anulação do auto de infração.
Em sede de recurso voluntário, às fls. 669/764, de 96 páginas, a contribuinte fez
diversas inovações recursais. Em síntese, estas são as alegações do recurso voluntário:
1. Nulidade do acórdão - da ausência de fundamentação na decisão recorrida:
requisitos de validade dos atos administrativos;
2. Da imunidade/isenção prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da CF/88;
3. Do equívoco da atuação fiscal - da ausência de configuração do auxílio
alimentação como salário-contribuição;
4. Da impossibilidade de cobrança de contribuição destinada ao instituto
nacional de colonização e reforma agrária (INCRA) em face da recorrente;
5. Da insubsistência das multas constantes nos autos de infração nos
37.351.233-3 e 37.351.234-1.
Quanto a alegação do item 1, que trata de pedido de nulidade do acórdão
recorrido, entendo que esta deve ser conhecida.
A alegação do item 2 também constou em impugnação, cabendo o conhecimento
da mesma.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Quanto as alegações dos itens 3, 4 e 5 não estavam presentes em impugnação, que
nada tratou de auxílio-alimentação, INCRA e de insubsistência da multa. Quanto a multa,
somente se defendeu em impugnação a aplicação dos princípios da vedação de confisco e
proporcionalidade, sem se adentrar no mérito destas.
Assim, entendo por não conhecer do recurso voluntário quanto as alegações nos
itens 3, 4 e 5 acima referidos, pois a DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na
impugnação qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer cerceamento ao
direito de defesa.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações “Do
equívoco da atuação fiscal - da ausência de configuração do auxílio alimentação como salário-
contribuição”, “Da impossibilidade de cobrança de contribuição destinada ao instituto nacional
de colonização e reforma agrária (INCRA) em face da recorrente” e “Da insubsistência das
multas constantes nos autos de infração nos 37.351.233-3 e 37.351.234-1”.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, bem como
àqueles em anexo a manifestação de fls. 1364/1382, não podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, acima transcrito, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo ao recurso voluntário, bem como àqueles juntados em anexo a manifestação de fls.
1364/1382, entendo por não conhecê-los, por preclusão.
Da nulidade do acórdão. Da ausência de fundamentação na decisão
recorrida: requisitos de validade dos atos administrativos
Sustenta a contribuinte que o acórdão recorrido seria nulo, por falta de motivação.
O acórdão da instância julgadora de primeira instância assim apreciou os fatos e
os argumentos da recorrente quanto a alegação de que seria entidade imune:
9. A autoridade autuante é clara ao afirmar em seu relatório que o contribuinte teve sua
isenção cancelada a partir de 01/08/2002, através do Ato Cancelatório no
17.002/0001/2003, conforme tela de consulta do sistema CONFILAN, às fls. 483, em
face do qual, de acordo com informação prestada pela EQPREV/DRF/RJ II, à época,
interpôs recurso ao CRPS Conselho de Recursos da Previdência Social, o qual lhe
negou provimento, mantendo o ato cancelatório, através do Acórdão no 2380/2004, de
20/09/2004, da 4a Câmara de Julgamento, fato este não contestado pela defesa.
10. Assim, considerando que o mérito da mencionada controvérsia já foi
exaustivamente discutido no bojo do devido processo legal administrativo, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, tendo passado em julgado a decisão colegiada que
manteve o cancelamento de sua isenção, forçoso concluir pela impossibilidade de
rediscussão da matéria, incidentalmente, no presente processo, dada a imutabilidade ou
irretratabilidade da decisão alcançada pela “coisa julgada” administrativa ou,
simplesmente, em função da preclusão da via de impugnação cabível, o que não exclui,
obviamente, o eventual controle jurisdicional do ato administrativo.
Conforme se verifica, a instância julgadora de primeira instância deixou de
apreciar as alegações da contribuinte quanto a esta ser entidade beneficente que goza de
isenção/imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/88 no período objeto do lançamento
(01/07/2006 a 31/12/2007), sob o argumento que “o mérito da mencionada controvérsia já foi
exaustivamente discutido” em outro processo administrativo, havendo coisa julgada
administrativa.
Não há como concordar com a decisão de piso de que o mérito controvérsia já foi
exaustivamente discutido, razão pela qual compreendo que assiste razão à recorrente quanto ao
seu pedido de nulidade do acórdão.
Não há que se falar, no presente caso, em coisa julgada administrativa. Naquele
julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social não estava em julgamento se a
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

contribuinte preenchia no período de 01/07/2006 a 31/12/2007 os requisitos para gozo da
isenção/imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/88, até mesmo porque o acórdão do
CRPS é do ano de 2004, tento tratado do Ato Cancelatório no 17.002/0001/2003.
No caso, caberia a DRJ apreciar se a contribuinte teria isenção/imunidade
tributária no período de apuração objeto do lançamento (01/07/2006 a 31/12/2007), verificando-
se, especificamente, se preenchia a contribuinte, no referido período, os requisitos para gozo da
isenção/imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/88.
A decisão primeira instância administrativa deixou de se manifestar em relação a
matéria arguida em impugnação, o que prejudica a análise deste recurso voluntário, sob pena de
ocorrer supressão de instância, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
No sentido de se determinada a nulidade de acórdão de primeira instância por nele
conter omissão quanto a ponto no qual a DRJ deveria se pronunciar, esta colenda Turma já se
manifestou, por unanimidade de votos, conforme acórdão 2202-004.956, de minha relatoria,
julgado na sessão de 13 de fevereiro de 2019, de ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
OMISSÕES. NÃO APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância
administrativa que deixa de analisar argumentos da contribuinte expostos em
impugnação.
Por tais razões, entendo que merece acolhimento a preliminar de nulidade da
decisão de primeira instância, devendo os autos retornarem a DRJ para novo julgamento,
devendo nele serem também apreciadas as alegações de impugnação no sentido de gozar a
recorrente, no período de apuração objeto do lançamento, de isenção/imunidade prevista no art.
195, § 7o, da CF/88.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações “Do equívoco da atuação fiscal - da ausência de configuração do auxílio alimentação
como salário-contribuição”, “Da impossibilidade de cobrança de contribuição destinada ao
instituto nacional de colonização e reforma agrária (INCRA) em face da recorrente” e “Da
insubsistência das multas constantes nos autos de infração nos 37.351.233-3 e 37.351.234-1”,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo os autos retornarem a DRJ para novo julgamento, devendo nele
serem também apreciadas as alegações de impugnação no sentido de gozar a recorrente, no
período de apuração objeto do lançamento, de isenção/imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
CF/88.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.060 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725912/2011-88

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital